Tribunal: TJMT
Processo: 1011454-87.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011454-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIZETE SENA DA SILVA - CPF: 420.379.301-78 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA - CPF: 031.685.661-44 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PERDA DE VOO EM CONEXÃO - RESPONSABILDADE DA EMPRESA AÉREA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

II - Tendo em vista que as passageiras deixaram de se apresentarem ao portão de embarque com a antecedência recomendável, a empresa aérea não tem o dever de indenizá-las

III - Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor causa. Entretanto, dispenso sua exigibilidade em razão do beneficio da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LIZETE SENA DA SILVA e DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença na Ação indenizatória por danos morais, nº 1011454-87.2019.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT, ajuizada pelas ora apelantes em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Na origem, afirmou ter adquirido passagem aérea para deslocamento entre as cidades de Cuiabá-MT e o Rio de Janeiro-RJ, com conexão no aeroporto de Confins, para assistirem a virada do ano na praia.

Aduziram que por ser tratar da primeira experiência área, foram orientadas pelos prepostos a esperarem a chamada dos seus nomes pelo sistema de som, para efetuarem o embarque.

Afirmaram, que esperaram nas dependências do aeroporto por cerca de 05 horas sem que ocorresse qualquer chamada.

Afirmaram que ultrapassada a hora programada para o embarque, procuraram um preposto da empresa área, que teria lhes dito que o voo já teria partido.

Aduziram que houve demora no relocamento em outro vôo, razão pela qual passaram a virada do ano no aeroporto.

Por fim, aduziu que houve falta de prestação de auxilio, já que o seu voo partiu as 21:05 e o seu realocamento só ocorreu no dia seguinte, no voo que partiu de Confins as 07:05 horas.

Com tais considerações, requereram a condenação da empresa aérea ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa aérea afirmou que o embarque não ocorreu pela desídia das autoras.

Que o aeroporto possui balcões de informações, grandes telas espalhadas com os números do voo, portão de embarque, horários, destinos, status, além de informar pelos auto-falantes os portões de embarque.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente com as seguintes considerações:

'No caso em análise, embora a demanda verse sobre uma relação de consumo stricto sensu, onde a responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva, entendo que não restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral e material decorrente desse defeito.

Isso porque, as autoras não conseguiram comprovar a existência de efetivo direito ao ressarcimento, pois conforme se extrai da inicial e dos documentos que a acompanha, as autoras se limitaram a dizer que perderam o voo de conexão porque não foram chamadas pelo alto-falantes do aeroporto, devido a uma falha no sistema da companhia, que não incluiu seus nomes para serem chamados.

Entretanto, na contramão do alegado, em sua defesa a empresa requerida comprovou que os nomes das reclamantes constavam sim no sistema da companhia aérea para o segundo embarque (ID 21226648 - Pág. 4).

(...)

De mais a mais, o contexto fático-processual demonstra que as reclamantes perderam o voo de conexão por não estarem atentas ao horário do embarque, mormente porque aguardaram por aproximadamente 5 (cinco) horas antes de agir, quando na verdade, a recomendação das companhias é que se esteja no portão do embarque com 40 (quarenta) minutos de antecedência.

(...)

Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de indenização proposta por LIZETE SENA DA SILVA e DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.'

Irresignadas com a sentença, as autoras apresentaram recurso de apelação aduzindo; (i) a existência de dano moral frente a falha na prestação de serviço, já que seus nomes não foram chamados no sistema de som do aeroporto para efetuarem o embarque; (ii) que não lhes foram prestado auxilio imediato, inclusive passando a virada do ano no aeroporto; (iii) com tais considerações, requer a reforma da sentença para reconhecimento da existência do dano moral.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LIZETE SENA DA SILVA e DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença na Ação indenizatória por danos morais, nº 1011454-87.2019.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT, ajuizada pelas ora apelantes em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..

Pois bem.

De início urge salientar que, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, por expressa disposição legal.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e a empresa apelada competia demonstrar fato impeditivo do direito da autor/apelante.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Nesses termos, analisando os autos (id. 99449071 - Pág. 3), é possível verificar que nome das apelantes constavam devidamente registrado no sistema, inclusive com peso das malas.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PERDA DE VOO EM CONEXÃO - RESPONSABILDADE DA EMPRESA AÉREA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO. - A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, devendo responder pela reparação dos danos que causar aos usuários por defeitos decorrentes dos serviços que lhes prestar, independentemente de culpa, salvo se provada a culpa exclusiva do consumidor - Tendo os passageiros deixado de se apresentarem ao portão de embarque com a antecedência recomendável, a empresa aérea não tem o dever de indenizá-la em decorrência da antecipação do voo em apenas três minutos.' (TJ-MG - AC: 10000205615933001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020).

À vista disso, considerando que as apelantes não comprovaram efetivamente o ilícito causado pela companhia aérea apelada, somado à prova em contrário que rompeu o nexo causal e excluiu o dever de indenizar, entendo que as apelantes não constituíram o seu direito, conforme predispõe o art. 373, inciso I do CPC, motivo pelo qual a medida impositiva ao caso concreto é a improcedência da pretensão inicial.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor causa. Entretanto, dispenso sua exigibilidade em razão do beneficio da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021